Tribunal: TJDFT
Processo: 0755665-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755665-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: HELEN BRASIL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: H. B. G. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por U.N.C.C. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença requerido por H.B.G., rejeitou embargos de declaração apresentados pelo agravante e manteve decisão que determinou o levantamento de valores. Em suas razões (ID 79616832), sustenta que: 1) a decisão deixou de enfrentar o ponto central da impugnação ao cumprimento de sentença: necessidade de prévia liquidação de sentença; 2) o título executivo não fixou quantia certa quanto ao custeio do tratamento médico, limitou-se a reconhecer a obrigação de fazer, nos termos contratuais; 3) essa situação impõe a instauração da fase de liquidação, pois a apuração do valor depende de conhecimento técnico; 4) há excesso de execução; 5) a decisão viola o princípio da certeza do título executivo e compromete a regularidade do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liquidação de sentença por arbitramento. Preparo recolhido (ID 79625592). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença apresentado para recebimento de quantia relativa à compensação por dano moral (R$ 10.000,00), ressarcimento de adiantamento de perícia (R$ 3.000,00) e honorários advocatícios, que tem como base de cálculo o valor relativo à condenação por danos morais mais o valor econômico da obrigação de fazer. O exequente apontou como valor total devido pelo plano a quantia de R$ 27.042,62. Posteriormente, apresentou a emenda com retificação do valor para R$ 27.346,50. O plano efetuou o depósito da quantia e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual expressamente reconheceu como incontroverso o valor de R$ 27.042,62, todavia defendeu a necessidade de liquidação da sentença para apurar o valor do tratamento médico (obrigação de fazer). O credor, a fim de evitar o prolongamento do cumprimento, concordou com o valor reconhecido pelo executado e requereu o levantamento da quantia, que foi deferido pelo juízo. Diante desse contexto, neste momento, não verifico justificativa para a concessão de efeito suspensivo. Em análise superficial, o exequente não exige do plano de saúde o pagamento da quantia relativa ao tratamento médico, apenas a usou como base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme determinado no título executivo. O executado concordou com o valor inicialmente apresentado pelo credor, que abrange os honorários advocatícios. Logo, é desnecessária qualquer discussão sobre o valor do tratamento médico e, por consequência, a instauração da fase de liquidação de sentença. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator